Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738750-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS MERCES COSTA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria das Merces Costa Santos em face da r. sentença (ID 58686598) que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais. Nas razões da Apelação (ID 58686601), a Autora aduz que a reparação dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep dela são de responsabilidade do Banco Réu, por ser gestor do referido programa. Questiona se os valores subtraídos nas microfichas foram efetivamente recebidos por ela e se algum valor subtraído da conta PASEP foi destinado à conta bancária de sua titularidade. Afirma que o Apelado deveria comprovar a origem e o destino desses desfalques. Defende ser devida a inversão do ônus da prova, em razão da Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, conforme disciplina o art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil. Requer, assim, a reforma da sentença. Preparo ausente em face do deferimento da justiça gratuita (ID 58686556). Ausentes as contrarrazões pela parte Apelada (ID 58686610). O c. STJ julgou pela sistemática dos recursos repetitivos o Tema 1.150, que diz respeito à matéria tratada nos autos. Houve a publicação do acórdão dos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF. O Tribunal da Cidadania, no aludido acórdão, publicado em 21/9/2023, fixou a seguinte tese jurídica: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ” (grifou-se). Conforme narrado na inicial, a parte Apelante tomou ciência dos supostos desfalques na conta do PASEP no ano de 1997, por ocasião da aposentadoria dela (ID 58686538, pág. 5) ou, no mais tardar, em 2000, conforme extrato trazido com a inicial (ID 58686545, pág. 39). A presente ação, contudo, foi proposta somente sem dezembro de 2019. Assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, à parte Autora/Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca de eventual prescrição, em conformidade à tese firmada no Tema 1.150. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator